Tribunal: CARF
Processo: 10166.720758/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720758/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
SUZANA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS APOLINARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa se instaura com a apresentação da
impugnação ao lançamento. Súmula CARF no 162.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720758/2011-90
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 09-55.897 (fls. 72/75),
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento – NL (fls. 21/26) decorrente da revisão na Declaração de Ajuste
Anual IRPF/2006 Retificadora apresentada pela contribuinte, cópia apensada às fls. 32/37, que
apurou “omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica”, no valor de R$
47.475,25, resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar, no valor de R$ 8.202,43, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no
valor de R$ 6.151,82, e juros de mora, no valor de R$ 2.802,77, calculados até fevereiro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Confrontando o valor
dos rendimentos declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular
e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 47.475,25, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 3.420,01.
ODONTOPREV S/A; CNPJ 58.119.199/0001-51:
Rendimento Informado: R$ 47.475,25 Rendimento Declarado: R$ 30.254,20
Inconformada com o indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento
(fl. 35), interpôs a Impugnação de fls.03/08, instruída com os elementos de fls. 39/50,
argumentando, em síntese, que:
1) A causa do presente lançamento decorre de 02 (dois) erros formais por ocasião
do preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006, tanto a original quanto a
retificadora;
2) O primeiro erro foi a alocação equivocada dos rendimentos recebidos da
ODONTOPREV S/A no campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e Exterior
pelo titular”, quando deveria ter sido informado como rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
3) O segundo erro ocorreu ao relacionar os valores mensais informados no campo
“rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e Exterior pelo titular” de sua DIRPF/2006
Retificadora;
4) Os rendimentos recebidos da mencionada fonte pagadora e da Design Clínica
Odontológica Ltda. (informados corretamente no campo próprio) constituem “as únicas fontes de
rendimentos da contribuinte”;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

5) Portanto, o lançamento deve ser reformado, “para que a cobrança recaia apenas
e tão somente sobre a diferença entre o valor constante da DIRF da empresa ODONTOPREV
S/A e o valor já informado pela contribuinte
A d. DRJ esclareceu os fatos:
A Fiscalização constatou, mediante batimento entre os rendimentos apontados na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006 Retificadora da contribuinte e as informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil pela ODONTOPREV S/A, CNPJ
13.922.596/0001-29, mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), que o impugnante não ofereceu à tributação do imposto de renda os
rendimentos recebidos, no ano-calendário de 2005, no montante de R$ 47.475,25, com
retenção de “imposto de renda na fonte” no valor de R$ 3.420,01, sob o código 0588
(rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício), conforme Extrato DIRF
Retificadora de fls.71.
Segundo a d. DRJ a contribuinte teria admitido ter recebido a totalidade dos
rendimentos apurados pelo Fisco.
Contudo, os supostos erros cometidos no preenchimento da DAA quando
desprovidos de documento hábeis a comprova-lo não podem ser “corrigidos”,
A contribuinte não aponta sequer indícios comprobatórios da ocorrência do mencionado
equívoco. Os valores mensais por ela informados no campo “rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas pelo titular” de sua DIRPF/2006 Retificadora, cópia
apensada às fls.32/37, não guardam nenhuma convergência com os valores líquidos
mensais (rendimento bruto menos deduções e imposto retido) informados pela
ODONTOPREV S/A na DIRF/Ano-retenção 2008 encaminhada à Receita Federal,
segundo dados expressos no Extrato DIRF Retificadora de fls.71.
Assim, julgou-se improcedente a impugnação apresentada pela notificada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 5.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 80, interpôs, em 6.4.2015, o Recurso Voluntário de fls.
83/93, assim sintetizado.
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A SRL
Defendeu que a intimação que indeferiu a SRL formulada estaria eivada de
irregularidade, porque teria sido encaminhada, pelos correios no endereço SQS 411, Bloco L,
Apartamento 206, CEP 70277-120, Brasília/DF (fl. 56), quando deveria ter sido remetida ao
endereço situado no SQSW 306, Bloco D, Apartamento 507, Setor Sudoeste, 70673-434,
Brasília/DF: “como aliás já utilizado por aquela Secretaria para encaminhar o "Aviso de
Cobrança" do respectivo débito”.
Tal irregularidade impõe o reconhecimento da nulidade e, por consequência, da
autuação como um todo.
Para a Recorrente existe jurisprudência judicial na qual a ausência de
comprovação da intimação violaria a formalidade essencial à existência do processo
administrativo.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

Sustentou que o art. 59, II, do Decreto 70.235/72 corroboraria esse entendimento
ao afirmar que são nulos “os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa”.
Portanto, prossegue a Recorrente, quando um ato administrativo está eivado com
um vício que não comporta posterior convalidação, como os atos nulos, o procedimento
administrativo deverá ser declarado nulo, cancelando o auto de infração lavrado.
No caso concreto, ante a ausência de comprovação de recebimento da
correspondência que tinha por escopo dar ciência à Recorrente do indeferimento de seu pleito
retificatório, cerceando o direito à defesa, o que a implica violação ao princípio constitucional
previsto no art. 55, LV, da Carta Maior, o presente feito administrativo deve ser declarado nulo
de pleno direito, extinguindo-se o auto de infração lavrado.
NO MÉRITO
Asseverou que a controvérsia do presente lançamento decorre de 2 (dois) erros
formais por ocasião do preenchimento tanto da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física da Recorrente Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, como da sua
retificadora.
O primeiro erro consiste na declaração equivocada dos recebimentos auferidos
pela ODONTOPREV S.A:
1) Declarados erroneamente no campo “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR”
da Declaração de Ajuste Anual e também da sua retificadora;
2) Deveriam ter sido declarados no campo “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA”.
O segundo erro ocorreu em relação aos valores propriamente entre os informados
pela Recorrente na Declaração de Ajuste e na sua retificadora e os valores declaradas na DIRF
Retificadora da ODONTOPREV S.A. (apresenta tabela).
No ano a Recorrente teria declarado R$ 27.044,00; a empresa R$ 47.475,25,
resultando em uma diferença de R$ 20.431,25.
Contudo, o lançamento fiscal acabou adotando como Omissão de Rendimentos o
valor de R$ 47.475,25 (quarenta e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco
centavos) quando o correto seria a diferença acima demonstrada, ou seja, o valor de RS
20.431,25 (vinte mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Sustentou que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, teria o
entendimento de que o FISCO tem que fazer uma ponderação entre o valor declarado pela
Contribuinte e o valor tido como omisso.
Afirmou que os valores da ordem de R$ 27.044,00 forma declarados
erroneamente na ficha “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR”, em verdade estes valores estão contidos na
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

considerada omissão de rendimentos da ordem de valor de R$ 47.475,25 que teriam sido
recebidos da ODONTOPREV S.A.
Asseverou que as únicas fontes de rendimentos da Recorrente. são oriundas da
ODONTOPREV e da ORAL DESIGN CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. (informados
corretamente tanto quanto ao campo adequado como em relação aos valores).
Assim, não há falar-se em omissão de rendimentos pelo simples valor declarado
unilateralmente pela Fonte Pagadora. Deve-se fazer uma ponderação entre o valor
declarado pela Recorrente, que já fora, inclusive, recolhido, e o valor, no caso,
apresentado pela ODONTOPREVS.A.
Assim, para a Recorrente, em consonância com o princípio da verdade material,
que sempre deve ser prestigiado, o lançamento deveria ser reformado, nesta parte, para que a
cobrança recaia apenas e tão somente sobre a diferença entre o valor constante da DIRF
Retificadora da Empresa ODONTOPREV S.A. e o valor já informado. Cita ementas.
Sustentou que se a Autoridade Fazendária prima pela exigência fundada em
documentos que comprovem a existência de um equívoco no lançamento, essa ausência de
documentos não poderia embasar um auto de infração lavrado em desfavor de um contribuinte,
se duvida houvesse que fosse diligenciados.
No caso em tela, caso remanescesse dúvida quanto ao valor real que deveria ser
declarado e recolhido a título de IRPF, a Autoridade Julgadora a quo deveria ter
apontado diligências com o fito de sanar qualquer contradição, não apenas ignorar as
alegações da Recorrente e dar continuidade na cobrança embasada em um valor
desarrazoado, como já demonstrado acima.
Nesse sentido, requer-se, caso não seja possível o imediato acolhimento do
presente recurso pelas razões já expostas,
...a conversão do julgamento em diligência para que diante das informações prestadas
ao FISCO pelas fontes pagadoras da ora Recorrente possa se confrontar os rendimentos
declarados com a finalidade de identificar a duplicidade de recolhimento do IRPF,
especificamente àqueles informados, no campo “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR”.
Cita algumas ementas do Eg. CARF.
Ao final, como restaria inequívoca a sua pretensão, entende que deve ser
recalculada a base de cálculo do imposto devido, levando-se em conta, sobretudo, que a partir da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF da Empresa ODONTOPREV S.A,
novos valores foram atribuídos a título de deduções e de imposto retido propriamente dito, o que
certamente repercutirá sobre a “nova” base de cálculo a ser apurada.
DO PEDIDO
Espera o provimento do Recurso Voluntário para que:
(1) seja acatada a preliminar de nulidade da intimação, nos termos em que
formulado acima, ou, subsidiariamente,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

(2) seja reconhecido o direito a redução do valor tido como a base para a exação
do IRPF, tendo em vista a diferença do valor declarado pela Contribuinte e o valor apresentado
pela Fonte Pagadora, e/ou alternativamente;
(3) a conversão do julgamento em diligência para que se verifique diante das
informações prestadas pelas fontes pagadoras da Recorrente a duplicidade de valores informados
no campo "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO
EXTERIOR PELO TITULAR".
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SUZANA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA NULIDADE
A Recorrente sustentou que o endereço correto para intimações seria aquele
situado no SQSW 306, Bloco D, Apartamento 507, Setor Sudoeste, 70673-434, Brasília/DF.
Assim, a intimação que indeferiu a SRL encaminhada, pelos correios, no endereço
SQS 411, Bloco L, Apartamento 206, CEP 70277-120, Brasília/DF (fl. 56), seria irregular.
Pois bem.
Não se vislumbra a nulidade suscitada pela Recorrente.
Em que pese não ter sido cientificada ao tempo do indeferimento1, em 11.5.2009,
da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl. 55) sua Impugnação, mesmo
apresentada em 18.12.2011, foi considerada tempestiva instaurando-se o litígio em respeito à
ampla defesa e ao contraditório, conforme (fl. 74):
A impugnação apresentada é tempestiva, segundo despacho de fls. 67/68 exarado pela
DICAT/DRF/Brasília/DF, e, estando também revestida dos demais pressupostos
formais de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235/72, dela tomo
conhecimento.

1 O resultado da SRL (11.5.2009) foi enviado para a contribuinte em 20/05/2009, o AR foi devolvido por mudança
de endereço da contribuinte (fl. 55) e a alteração de endereço foi solicitada pela contribuinte em 13/05/2009 (fl. 52).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

Portanto, inaplicável o disposto no art. 59, II, do PAF, via de consequência rejeita-
se a preliminar suscitada pela Recorrente.
DO MÉRITO
No mérito sustentou que teria erroneamente declarado os valores, da ordem de R$
27.044,00, na DAA como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas, quando, na
verdade, seriam uma parte dos rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, mais
especificamente de ODONTOPREV S.A., CNPJ: 58.119.199/0001-51 (conforme DIRF de fls.
38 e 71) no valor de R$ 47.475,25, assim, o rendimento omitido seria somente de R$ 20.431,25
(diferença entre os dois).
Nesta toada, como a Recorrente afirmou que teria cometido um erro ao declarar
rendimentos tributáveis que modificariam a base de cálculo do IRPF, a comprovação da sua
ocorrência é medida indispensável, sob pena de ser mantido o lançamento, cujo ônus probatório
lhe incumbe.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
dos supostos erros. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Vejamos que todas as provas, ora apresentadas, foram objeto de análise pela d.
DRJ, assim, como decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-
55.897, encontra-se perfeitamente motivada de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária seus fundamentos de fato e direito serão acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento, nos exatos termos do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
(...)
A impugnante não trouxe, para apreciação da autoridade julgadora, nenhum documento
hábil a comprovar a ocorrência de “erro de fato” no preenchimento de sua declaração de
rendimentos IRPF/2006 retificadora, ora sob análise, conforme alega em sua peça
contestatória.
Ainda que se admita a possibilidade do profissional liberal informar, por um equívoco,
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício no
campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelo titular” de sua
Declaração de Ajuste Anual, tal fato é de difícil comprovação, principalmente perante o
Fisco que a exige fundada em documentos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

A contribuinte não aponta sequer indícios comprobatórios da ocorrência do mencionado
equívoco. Os valores mensais por ela informados no campo “rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas pelo titular” de sua DIRPF/2006 Retificadora, cópia
apensada às fls.32/37, não guardam nenhuma convergência com os valores líquidos
mensais (rendimento bruto menos deduções e imposto retido) informados pela
ODONTOPREV S/A na IRF/Ano-retenção 2008 encaminhada à Receita Federal,
segundo dados expressos no Extrato DIRF Retificadora de fls.71.
Uma simples afirmação, por parte da interessada, não pode ser acatada como prova
cabal da veracidade de tal fato, sendo oportuno registrar a máxima do direito: “alegar e
não provar é o mesmo que não alegar”.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DA DILIGÊNCIA
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários para a comprovação do alegado erro.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, rejeitam-se as alegações do Recorrente mantendo-se a decisão recorrida
vez que as informações constantes na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova que evidenciassem as alegações ali constantes.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720758/2011-90

Fl. 108
DF CARF MF
Original